Tribunal: CARF
Processo: 11080.004656/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004656/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FLAVIO RENATO BEHR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL.
A concessão das isenções por moléstia grave só pode ser deferida se a doença
houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e os
rendimentos recebidos se referirem a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004656/2009-11
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004656/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/12) por omissão de rendimentos
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 40.396,32, com imposto retido de R$
1.343,64 e por omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 15.351,97.
Assim, foi apurado imposto de renda suplementar, no valor de R$ 13.987,14, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário no valor de R$
27.813,42, calculado até 29/05/2009.
Discordando da notificação, o interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 03 e
05/06) informando que é médico aposentado por invalidez conforme Portaria INAMPS
519-003/8036 de 21/07/1992. Alega que o valor recebido na ação judicial
2003/71000534589, obteve provimento na cobrança de diferenças de sua aposentadoria
por invalidez no montante de R$ 40.396,22 e que a fiscalização equivocou-se em tomar
por base o art. 43 do Decreto n° 3.000/99, pois não há tributação sobre rendimentos de
aposentadoria a portadores de doenças graves conforme art. 39, XXXIII do mesmo
decreto (transcrito).
Informa que adquiriu direito à isenção de imposto a partir de 21/07/1992 como ficou
devidamente comprovado nos documentos anexos ao procedimento efetuado pelo fisco.
O processo foi enviado para revisão de ofício, por força da Instrução Normativa RFB n°
1.061/2010 (fl. 61), onde foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, tendo sido emitido o Termo Circunstanciado (fl. 62) e o
Despacho Decisório DRF/POA n° 626/2012 (fl. 63) mantendo o total da exigência.
Extrato de Processo anexado (fls. 65/66).
O contribuinte foi cientificado da decisão (fls. 67/68) e não apresentou manifestação de
inconformidade. Retornou o processo para julgamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o próprio acórdão relata que o recorrente adquiriu o direito à isenção de
imposto à partir de 21/07/1992;
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício;
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004656/2009-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre i direito de isenção do IRPF pelo contribuinte que alega ser
aposentado por moléstia grave desde 1992; a incidência de juros sobre a multa de ofício e a
aplicação da taxa SELIC sobre o cálculo dos juros.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Primeiramente cabe ressaltar que o contribuinte não impugna o lançamento referente à
omissão de rendimentos recebidos da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil, CNPJ 33.719.485/0001-27 e do Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul, CNPJ 92.829.100/0001-43 e o Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97)
Como a DIRF apresentada pelas fontes pagadoras é prova dos rendimentos tributáveis
pagos ao contribuinte, mantém-se o lançamento fiscal.
Quanto aos rendimentos recebidos na ação judicial, não é possível acatar a invocada
isenção de imposto de renda por ser o impugnante portador de moléstia grave, pelas
razões que se passa a expor.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispôs:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidentes
em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (redação da Lei no 8.541, de
1992)
(...)
E a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004656/2009-11

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
Há um caráter cumulativo no dispositivo legal de outorga de isenção, pois o legislador
estipulou como pré-requisito para a isenção o fato de o contribuinte acometido por
moléstia grave ser, também, aposentado. Portanto, mister salientar que não basta o
contribuinte ter a doença grave comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial para que o benefício seja concedido. Faz-se necessário, também, que o
aludido contribuinte seja aposentado, reformado ou pensionista pois a isenção não
engloba todo e qualquer rendimento auferido por portador de doença grave, mas tão-
somente os decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Os demais rendimentos,
tais como os decorrentes de trabalho assalariado (verbas remuneratórias em ação
trabalhista, por exemplo), de aluguel e de investimento financeiro, continuam a ser
tributados pelo Imposto de Renda.
É de fundamental importância lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 25/10/1966):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção
(...)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001, dispõe:
Art. 5° (...)
§1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Ressalte-se que nenhum laudo pericial oficial foi anexado aos autos, assim como
nenhuma prova da sua aposentadoria e nenhuma prova de que as verbas recebidas na
ação judicial eram referentes a diferenças de proventos de aposentadoria ou pensão, o
que impede o reconhecimento, nesta instância de julgamento administrativo, à isenção
pleiteada.
CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora
Em que pesem os argumentos do recorrente, não vejo qualquer reparo a ser feito
do acórdão combatido.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004656/2009-11

Inicialmente cumpre esclarecer que em nenhum momento aa decisão de piso
reconheceu que o contribuinte adquiriu o direito à isenção de imposto à partir de 21/07/1992.
Pelo contrário, rebate este argumento e salienta “que nenhum laudo pericial oficial foi anexado
aos autos, assim como nenhuma prova da sua aposentadoria e nenhuma prova de que as verbas
recebidas na ação judicial eram referentes a diferenças de proventos de aposentadoria ou
pensão, o que impede o reconhecimento, nesta instância de julgamento administrativo, à isenção
pleiteada. “
Tais documentos também não foram trazidos em sede de recurso.
Da incidência de juros sobre a multa de ofício
Sobre este argumento assim dispõe a Lei no5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional CTN), a esse respeito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
[...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Assim, como a multa de ofício integra o crédito tributário e este está sujeito a
juros de mora por inadimplência, a multa de ofício também estará sujeita a juros de mora.
Assim dispõe a Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vejamos ainda o que diz a Solução de Consultano47 da Cosit, de 04/05/2016:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício.
Da aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.304 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004656/2009-11

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 92
DF CARF MF
Original